Tribunal: TJBA
Processo: 8004797-94.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8004797-94.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: DORACI SANTOS SILVA CARDOSO

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMULAÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO E QUINQUÊNIO). IDENTIDADE DE FATO GERADOR.
BIS IN IDEM
. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio). O embargante alegou a existência de omissão no julgado quanto à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e violação ao dever de fundamentação, sustentando que a cumulação seria possível desde que calculada de forma singela sobre o vencimento básico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de teses fixadas pelo STF; (ii) houve fundamentação deficiente no julgamento que vedou a cumulação dos adicionais; (iii) os embargos buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para a reapreciação de matéria já decidida.

4. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou motivação suficiente para proferir a decisão.

5. No caso, o acórdão recorrido enfrentou a controvérsia de forma clara, estabelecendo que a cumulação de anuênio e quinquênio configura
bis in idem
vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988, visto que ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador: o tempo de serviço prestado ao município.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível nº 8004797-94.2023.8.05.0248
, em que figuram, como embargante,
DORACI SANTOS SILVA CARDOSO
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.